Tribunal: TCU
Processo: 010.301/2012-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas de Convênio.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), em desfavor de Charles Schwanke, em razão da impugnação total das despesas do Convênio 01.02.0307.00 (Siafi 473860), celebrado com a Polo Tecnológico de Informação e Comunicação da Região de Blumenau (Blusoft), tendo como interveniente a empresa Focus Tecnologia Ltda., tendo por objeto a execução do Projeto "DNA - Visão Artificial baseada em Redes Neurais", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 344/2022; 9.2. dar ciência deste Acórdão aos responsáveis.